Tribunal: TJSP
Processo: 1001794-26.2019.8.26.0082
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-04
Data de publicação: 2022-01-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de contradição quanto ao modo de pagamento das parcelas vincendas dos contratos de financiamento e dos encargos financeiros incidentes – Contradição em parte verificada e extirpada - Embargos acolhidos em parte.